Tribunal: STF
Processo: HC 268472
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-18
Data de publicação: 2026-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE EXTORSÃO SIMPLES. ARTIGO 243 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. ALEGADA NULIDADE. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO. TEMAS NÃO APRECIADOS PELO TRIBUNAL A QUO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. 
- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º do RISTF. Prejudicado o exame da medida liminar. 

Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça no AREsp n º 2.768.203, assim ementado:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. SÚMULA N. 182/STJ MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 
I. CASO EM EXAME 
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu de agravo em recurso especial, com fundamento nos arts. 932, III, do CPC e 253, parágrafo único, I, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça (RISTJ). 
2. O recurso especial foi inadmitido na origem em razão da incidência das Súmulas 7 e 83 do STJ, por demandar reexame do acervo probatório e por estar o acórdão recorrido em consonância com a jurisprudência consolidada do STJ. 
3. No agravo regimental, os agravantes alegaram nulidade da decisão de inadmissibilidade por incompetência da 3ª Câmara Criminal, prescrição retroativa /intercorrente, violação ao art. 619 do CPP, e ilegalidades materiais nos acórdãos recorridos, além de questionarem a dosimetria da pena e o regime inicial fixado. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
4. A questão em discussão consiste em saber se o agravo em recurso especial apresentou impugnação específica e suficiente aos fundamentos da decisão de inadmissibilidade do recurso especial, especialmente quanto aos óbices das Súmulas 7 e 83 do STJ. 
III. RAZÕES DE DECIDIR 
5. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial, conforme exigido pelo princípio da dialeticidade recursal, atrai a incidência da Súmula 182 do STJ.
6. A Súmula 7 do STJ veda o reexame de fatos e provas em recurso especial. No caso, os agravantes limitaram-se a alegações genéricas, sem demonstrar de forma concreta que a tese recursal estaria adstrita a fatos incontroversos, o que inviabiliza a superação do óbice. 
7. A Súmula 83 do STJ exige refutação específica, mediante demonstração da inaplicabilidade dos precedentes indicados ou apresentação de julgados contemporâneos ou supervenientes em sentido contrário. Os agravantes não atenderam a essa exigência, limitando-se a repetir as razões do recurso especial. 
8. A tentativa de reavaliar a suficiência das provas para verificar se algum fato está ou não provado implica em reexame do conjunto fático-probatório, vedado pela Súmula 7 do STJ. 
9. O agravo regimental não trouxe fundamentos novos aptos a alterar a decisão agravada, configurando mera reiteração de argumentos já analisados. 
IV. DISPOSITIVO E TESE 
10. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido. 
Teses de julgamento: 
1. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada atrai a incidência da Súmula 182 do STJ, inviabilizando o agravo. 
2. A Súmula 7 do STJ veda o reexame de fatos e provas em recurso especial, sendo insuficiente a alegação genérica de sua inaplicabilidade. 
3. A Súmula 83 do STJ exige refutação específica, mediante demonstração da inaplicabilidade dos precedentes indicados ou apresentação de julgados contemporâneos ou supervenientes em sentido contrário.”

Colhe-se dos autos que os pacientes foram condenados, em segunda instância, à pena de 06 (seis) anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime previsto no artigo 243, c/c art. 70, II, “l”, do Código Penal Militar. 
Contra esse decisum, foram opostos embargos infringentes, os quais restaram desprovidos.
Foi interposto recurso especial, cujo seguimento foi negado na origem. Ato contínuo, foi interposto agravo em recurso especial, o qual foi provido para “reformar o acórdão no tocante à consideração do delito do art. 243 do CPM como formal, incluindo os decorrentes reflexos, com a determinação de retorno dos autos àquele Sodalício para que aprecie novamente as pertinentes teses defensivas como bem entender de direito. Estendo os efeitos desta decisão aos demais corréus, nos termos do art. 515 do CPPM”.
Retornados os autos, o Tribunal de origem deu parcial provimento aos embargos infringentes “para reconhecer que a extorsão prevista no art. 243 do CPM é delito de natureza material, e aplicar a modalidade tentada aos embargantes, para condenar Auriston de Freitas Pereira, Alexandre Correa Alves e Evandro de Souza Nascimento, na forma do artigo 243, caput, alínea “a”, na forma do artigo 30, inciso II c/c o artigo 70, inciso II, alínea “l”, todos do Código Penal Militar, a 4 (quatro) anos de reclusão”.
Foi interposto novo agravo em recurso especial dirigido ao Superior Tribunal de Justiça, julgado nos termos da ementa acima transcrita. 
Sobreveio a presente impetração, na qual a defesa sustenta constrangimento ilegal consubstanciado na suposta nulidade processual e na negativa de reconhecimento da prescrição.
Aponta “nulidade absoluta por violação ao princípio do juiz natural”. Alega, também, que “a prescrição intercorrente ocorreu, estando presentes todos os elementos legais e constitucionais para o reconhecimento da extinção da punibilidade dos Pacientes”. 
Ao final, formula pedido nos seguintes termos:

“Ex positis, requer a Vossa Excelência que dispense as informações por entender a defesa que a exordial está suficientemente instruída e, LIMINARMENTE, conceda ordem de habeas corpus, determinando a suspensão do trâmite do feito, a suspensão da execução ou de eventual prisão, até o julgamento do presente remédio processual. 
Por ocasião do julgamento, requer que ocorra o afastamento da interpretação e concedida a ordem para reconhecer a ocorrência de nulidade do Acórdão da 3ª Câmara Criminal e da prescrição, mesmo que seja de ofício.
Bem como, requer que reconheça, cumula ou alternativamente: a extinção da punibilidade (art. 123 CPM); o trancamento da ação penal; a cassação do acórdão; a declaração de nulidade do julgamento posterior ao provimento do AREsp; ou, o restabelecimento da ordem jurídica, mediante novo julgamento pela 2ª Câmara Criminal do TJERJ.”

É o relatório, DECIDO.

In casu, inexiste situação que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa, in verbis: 

“[...] O agravo regimental é tempestivo e indicou os fundamentos da decisão recorrida, razão pela qual deve ser conhecido. 
No entanto, não verifico elementos suficientes para reconsiderar a decisão proferida, cuja conclusão mantenho pelos seus próprios fundamentos:
[...]
Assim, se verifica que, no presente caso, o recurso especial foi inadmitido na origem pela incidência das Súmulas n. 7 e 83 do STJ, por demandar reexame do acervo probatório e por estar o acórdão recorrido em consonância com a jurisprudência desta Corte. No agravo, a defesa não impugnou de forma concreta e específica os fundamentos da decisão de inadmissibilidade. Limitou-se a impugnação genérica quanto ao óbice da Súmula n. 7 e pretensão de revolvimento fático-probatório. 
Além disso, o óbice da Súmula n. 83 exige refutação específica, mediante demonstração da inaplicabilidade dos precedentes apontados no juízo de admissibilidade ou apresentação de julgados contemporâneos/supervenientes em sentido contrário, o que não ocorreu no caso, vez que o agravante apenas repetiu as razões do Recurso Especial, sem impugnar o óbice nem trazer precedentes que infirmassem os paradigmas. Portanto, diante da ausência de impugnação específica aos óbices das Súmulas n. 7 e 83 do STJ e da inequívoca pretensão de revolvimento fático-probatório, o agravo em recurso especial não foi admitido. 
Ademais, o presente agravo regimental é mera reiteração de argumentos já analisados na decisão agravada, sem qualquer fundamento novo apto a alterar a decisão do Agravo em Recurso Especial. 
Ante o exposto, voto no sentido de negar provimento ao presente agravo regimental.”

Com efeito, em relação aos pleitos da defesa, verifico que a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça reside na insuscetibilidade de sua atuação, porquanto “a defesa não impugnou de forma concreta e específica os fundamentos da decisão de inadmissibilidade. Limitou-se a impugnação genérica quanto ao óbice da Súmula n. 7 e pretensão de revolvimento fático-probatório”. 
Nesse contexto, o conhecimento desta impetração sem que a instância precedente tenha examinado a matéria levada a seu conhecimento consubstancia indevida supressão de instância e, por conseguinte, violação das regras constitucionais definidoras da competência dos Tribunais Superiores, valendo conferir os seguintes precedentes desta Corte:

Direito processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Crimes de tortura, roubo majorado e corrupção de menores. Pedido de prisão domiciliar. Inadequação da via eleita. Supressão de instâncias. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux). 2. Inexistindo pronunciamento colegiado do Superior Tribunal de Justiça (STJ), não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Precedentes. 3. As alegações da defesa não foram sequer analisadas pelas instâncias de origem (Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e STJ). Fato que impede o imediato exame da matéria pelo STF, sob pena de dupla supressão de instâncias. 4. A Segunda Turma do STF, no julgamento do HC 143.641, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, decidiu pela “substituição da prisão preventiva pela domiciliar – sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP – de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e deficientes, nos termos do art. 2º do ECA e da Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiências (Decreto Legislativo 186/2008 e Lei 13.146/2015), relacionadas neste processo pelo DEPEN e outras autoridades estaduais, enquanto perdurar tal condição, excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício” (grifos acrescentados). Na sequência, determinou a “extensão da ordem de ofício a todas as demais mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e de pessoas com deficiência, bem assim às adolescentes sujeitas a medidas socioeducativas em idêntica situação no território nacional, observadas as restrições acima” (grifos acrescentados). 5. Trata-se de paciente presa preventivamente pela suposta prática dos crimes de tortura, roubo majorado e corrupção de menores. De modo que, tendo os crimes sido praticados com violência, não é possível estender à acionante os efeitos da decisão proferida pela Segunda Turma do STF. Precedente: o HC 156.026-AgR, Rel. Min. Edson Fachin. 6. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 216.782-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 31/8/2022)

AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. DECISÃO CONDENATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO. HABEAS CORPUS UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1. É inviável a utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. 2. Não se admite o habeas corpus, por caracterizar supressão de instância, quando as razões apresentadas pela parte impetrante não houverem sido apreciadas pelo Tribunal apontado como coator. 3. A revisão da fração aplicada na dosimetria da pena é inadmissível na via estreita do habeas corpus, que não comporta dilação probatória. 4. Ausentes ilegalidade ou vício de fundamentação, não cabe refazer a dosimetria da pena em habeas corpus. 5. Agravo interno desprovido. (HC 217.613-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 6/10/2022)

Outrossim, eventual exame da pretensão defensiva demandaria uma indevida incursão na moldura fática delineada nos autos. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático probatório engendrado nos autos. Destarte, não se revela cognoscível a insurgência que não se amolda à estreita via eleita. Nesse sentido:

Direito processual penal. Agravo regimental no habeas corpus. Reiteração de impetração. Inadmissibilidade. Recurso desprovido. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento a habeas corpus, o qual buscava caracterizar ilegalidade da condenação do agravante na Ação Penal 1501279-71.2021.8.26.0628. 2. O agravante argumenta que a decisão do Superior Tribunal de Justiça impugnada no HC 232.684 não havia se manifestado sobre o mérito da impetração, e que a decisão monocrática negativa nesse HC não foi confirmada pela Segunda Turma. II. Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em saber se é admissível a reiteração de habeas corpus para anular a mesma condenação, sob diversos argumentos de error in judicando. III. Razões de decidir 4. Não foi concedida a ordem de ofício, no precedente HC 232.684, pela impossibilidade de profundo revolvimento do acervo fático-probatório em sede de habeas corpus, o qual é o mesmo fundamento do apontado ato coator. 5. Embora a decisão em habeas corpus não forme coisa julgada material, ela constitui o pronunciamento da Corte sobre a controvérsia, que deve ser único, sob pena de instrumentalização do Tribunal pela repetição de impetrações até a obtenção de decisão favorável. IV. Dispositivo 6. Agravo regimental desprovido. (HC 260.818-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 22/10/2025)

Ainda, não cabe a rediscussão da matéria perante essa Corte e nesta via processual, porquanto o habeas corpus não é sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Nesse sentido: 

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. EXECUÇÃO PENAL. FALTA DISCIPLINAR GRAVE. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto ao pleito de absolvição ou desclassificação da imputação de falta grave, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido. (RHC 217.371-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 9/9/2022)

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. REGIME. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOROLOGIA A INFIRMAR JULGAMENTO ACOBERTADO PELA COISA JULGADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O recurso ordinário em habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 2. Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, o que não se verifica na espécie. 3. Agravo regimental desprovido. (RHC 213.694-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 26/8/2022)

Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao habeas corpus, com fundamento no artigo 21, § 1º do RISTF. Prejudicado o exame da medida liminar. 
Publique-se. 
Brasília, 18 de fevereiro de 2026.

Ministro LUIZ FUX
Relator
Documento assinado digitalmente